Tribunal: STF
Processo: RHC 51799
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. PARA A VALIDADE DA CITAÇÃO, DEVE
O EDITAL SER AFIXADO A PORTA DO EDIFICIO EM QUE FUNCIONAR O JUÍZO E
SER PUBLICADO PELA IMPRENSA, SE HOUVER, NA COMARCA, JORNAL
ENCARREGADO DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS. RECURSO PROVIDO, PARA
ANULAR O PROCESSO DESDE A CITAÇÃO.